Tribunal: STJ
Processo: 0800628-82.2018.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108505 - PB(2023/0405379-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LAURENTINO CAETANO MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE GIL MOTA TITO
RECORRIDO
: DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: RENATO DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO
: EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA -
PB010209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GILVAN BARBOSA TITO
CORRÉU
: MARDEN ROMULO LIMA MOTA
CORRÉU
: DINART MOREIRA E SANTOS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS.
FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA
. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1o, I, DO
LEI N. 8.666/1993)
DECRETO-
E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o DA
LEI N. 201/1967)
. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO
LEI N. 9.613/1998)
CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS
INERENTES AO TIPO PENAL.
CONFIGURADO. REDUÇÃO
BIS IN IDEM
DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS
CORRÉUS
(ART.
580
DO
CPP).
PLEITO
MINISTERIAL
DE
RESTABELECIMENTO
DE
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.

MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.

SÚMULA
7/STJ.
CULPABILIDADE. CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA A DESCRIÇÃO
TÍPICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. A exasperação da pena-base com fundamento no vetor consequências
do crime exige que o resultado da conduta desborde dos elementos
intrínsecos ao tipo penal. No crime do
da
a
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
utilização de empresa fictícia constitui o próprio expediente fraudulento
Documento eletrônico VDA55739818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 526707a5-824d-4956-9a89-7965342aba7b

elementar do tipo, e o prejuízo à obtenção da "melhor proposta" é o
resultado natural e esperado da frustração da competitividade. A valoração
de tais aspectos para elevar a pena-base configura indevido
.
bis in idem
2. Ausente demonstração de que o valor do contrato seja exorbitante em
relação à realidade do objeto licitado, o montante não justifica, por si só, o
incremento da sanção inicial, sob pena de dupla punição pelo fato que
sustenta a própria tipicidade da conduta.
3. Verificada a identidade de situações fático-processuais, devem ser
estendidos aos corréus os efeitos do provimento do recurso que afasta
circunstância judicial negativa comum (art. 580 do CPP).
4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que a
não entrega total da obra decorreu de má gestão, e não de desvio doloso
de verbas, asseverando que os recursos federais foram aplicados no
objeto. A pretensão ministerial de restabelecer a condenação pelos crimes
do
o, I, do Decreto-
e
o da
art. 1
Lei n. 201/1967
art. 1
Lei n. 9.613/1998
esbarra no óbice da
pois exige revolvimento de fatos e
Súmula 7/STJ,
provas.
5. A culpabilidade não merece incremento se a conduta do agente ‒ no
caso, fornecer empresa para conferir legitimidade ao ajuste ‒ não extrapola
o modo de execução ordinário do delito de fraude licitatória e não revela
protagonismo ou comando extraordinário na dinâmica criminosa.
6. A alegação genérica de violação do
do Código Penal, sem
art. 59
fundamentação específica e individualizada, atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
7. Carece de prequestionamento a tese não debatida na origem, mesmo
após a oposição de aclaratórios, sem que tenha sido arguida violação do
do Código de Processo Penal (
.
art. 619
Súmula 211/STJ)
8. A análise sobre a existência de desígnios autônomos para fins de
reconhecimento de concurso material, quando o acórdão recorrido
estabelece a existência de um contexto único de atuação, demanda
reexame fático (
.
Súmula 7/STJ)
9. Recurso de Laurentino Caetano Miranda provido para reduzir a pena ao
mínimo legal, com extensão aos corréus Damiao Cavalcanti dos Santos e
Jose Gil Mota Tito. Recurso do Ministério Público Federal parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso
ordinário de Laurentino Caetano Miranda, com efeitos extensivos aos corréus Damiao
Cavalcanti dos Santos e Jose Gil Mota Tito e conhecer parcialmente do recurso
especial do Ministério Público Federal e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55739818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 526707a5-824d-4956-9a89-7965342aba7b

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 526707a5-824d-4956-9a89-7965342aba7b

RECURSO ESPECIAL No 2108505 - PB(2023/0405379-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LAURENTINO CAETANO MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE GIL MOTA TITO
RECORRIDO
: DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: RENATO DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO
: EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA -
PB010209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GILVAN BARBOSA TITO
CORRÉU
: MARDEN ROMULO LIMA MOTA
CORRÉU
: DINART MOREIRA E SANTOS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS.
FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA
. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1o, I, DO
LEI N. 8.666/1993)
DECRETO-
E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o DA
LEI N. 201/1967)
. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO
LEI N. 9.613/1998)
CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS
INERENTES AO TIPO PENAL.
CONFIGURADO. REDUÇÃO
BIS IN IDEM
DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS
CORRÉUS
(ART.
580
DO
CPP).
PLEITO
MINISTERIAL
DE
RESTABELECIMENTO
DE
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.

MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.

SÚMULA
7/STJ.
CULPABILIDADE. CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA A DESCRIÇÃO
TÍPICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. A exasperação da pena-base com fundamento no vetor consequências
do crime exige que o resultado da conduta desborde dos elementos
intrínsecos ao tipo penal. No crime do
da
a
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
utilização de empresa fictícia constitui o próprio expediente fraudulento
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

elementar do tipo, e o prejuízo à obtenção da "melhor proposta" é o
resultado natural e esperado da frustração da competitividade. A valoração
de tais aspectos para elevar a pena-base configura indevido
.
bis in idem
2. Ausente demonstração de que o valor do contrato seja exorbitante em
relação à realidade do objeto licitado, o montante não justifica, por si só, o
incremento da sanção inicial, sob pena de dupla punição pelo fato que
sustenta a própria tipicidade da conduta.
3. Verificada a identidade de situações fático-processuais, devem ser
estendidos aos corréus os efeitos do provimento do recurso que afasta
circunstância judicial negativa comum (art. 580 do CPP).
4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que a
não entrega total da obra decorreu de má gestão, e não de desvio doloso
de verbas, asseverando que os recursos federais foram aplicados no
objeto. A pretensão ministerial de restabelecer a condenação pelos crimes
do
o, I, do Decreto-
e
o da
art. 1
Lei n. 201/1967
art. 1
Lei n. 9.613/1998
esbarra no óbice da
pois exige revolvimento de fatos e
Súmula 7/STJ,
provas.
5. A culpabilidade não merece incremento se a conduta do agente ‒ no
caso, fornecer empresa para conferir legitimidade ao ajuste ‒ não extrapola
o modo de execução ordinário do delito de fraude licitatória e não revela
protagonismo ou comando extraordinário na dinâmica criminosa.
6. A alegação genérica de violação do
do Código Penal, sem
art. 59
fundamentação específica e individualizada, atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
7. Carece de prequestionamento a tese não debatida na origem, mesmo
após a oposição de aclaratórios, sem que tenha sido arguida violação do
do Código de Processo Penal (
.
art. 619
Súmula 211/STJ)
8. A análise sobre a existência de desígnios autônomos para fins de
reconhecimento de concurso material, quando o acórdão recorrido
estabelece a existência de um contexto único de atuação, demanda
reexame fático (
.
Súmula 7/STJ)
9. Recurso de Laurentino Caetano Miranda provido para reduzir a pena ao
mínimo legal, com extensão aos corréus Damiao Cavalcanti dos Santos e
Jose Gil Mota Tito. Recurso do Ministério Público Federal parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por Laurentino Caetano
e pelo
, ambos com fundamento na alínea
do
Miranda
Ministério Público Federal
a
permissivo constitucional, mediante os quais se insurgem contra o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região proferido na Apelação Criminal n. 0800628-
82.2018.4.05.8201 (fls.
).
3.053/3.068
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

O referido acórdão: a) negou provimento à apelação ministerial; b) declarou
extinta a punibilidade de Dinart Moreira e Santos, pelo seu falecimento; c) deu
provimento aos apelos de Damiao Cavalcanti dos Santos e Renato de Sousa Ramos,
absolvendo-os dos delitos previstos nos arts. 1o, I, do Decreto-
e 1o da
Lei n. 201/1967
d) deu provimento ao recurso de Jose Gil Mota Tito para absolvê-lo
Lei n. 9.613/1998;
da prática do crime tipificado no
o, I, do Decreto-
e) deu
art. 1
Lei n. 201/1967;
provimento à apelação de Laurentino Caetano Miranda para absolvê-lo da imputação
relativa ao
da
e f) reconheceu, de ofício, a extinção da
art. 90
Lei n. 8.666/1993;
punibilidade de Jose Gil Mota quanto ao delito previsto no
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993.
Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram
parcialmente acolhidos, a fim de sanar erro material e consignar expressamente o não
provimento da apelação interposta por Laurentino Caetano Miranda, restabelecendo-se
sua condenação pelo delito previsto no
da
mantidas as penas
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
fixadas em 2 anos e 3 meses de detenção e multa de R$ 10.000,00, substituída a
primeira por restritivas de direitos (fls.
).
3.173/3.174
Laurentino Caetano Miranda aponta ofensa ao
do Código Penal, ao
art. 59
argumento de que houve
na primeira fase da dosimetria. Entende que o
bis in idem
acórdão negativou as consequências do crime com base em elementos inerentes ao
tipo do
da
sem apontar elementos concretos e
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
extraordinários, o que configuraria dupla valoração da mesma circunstância (fls.
).
3.155/3.157
Por sua vez, o Ministério Público Federal sustenta violação dos arts. 1o, I, do
Decreto-
1o, V, da
156 do Código de Processo
Lei n. 201/1967;
Lei n. 9.613/1998;
Penal; 59, 68 e 69 do Código Penal (fl. 3.237).
Alega, de início, que o acórdão absolveu indevidamente os réus Damiao
Cavalcanti dos Santos, Renato de Sousa Ramos e Jose Gil Mota Tito dos crimes de
desvio de verbas públicas e de lavagem de dinheiro, embora comprovados
pagamentos por serviços não executados ou executados irregularmente, com lucro
marginal de R$ 89.633,15 e evidente descompasso entre a execução física e a
liberação dos recursos. Aduz que a subsunção ao tipo não exige a definição do
percentual exato de execução e que a acusação se desincumbiu plenamente do ônus
probatório, inexistindo elementos defensivos capazes de infirmar as provas dos autos
(fls.
).
3.244/3.252
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

Com relação ao
o, V, da
argumenta que as provas
art. 1
Lei n. 9.613/1998,
constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que, além das fraudes
licitatórias e dos desvios de recursos, houve atuação orquestrada de Jose Gil Mota
Tito, Damiao Cavalcanti dos Santos e Renato de Sousa Ramos destinada à
movimentação e à dissimulação da origem das verbas públicas desviadas, com o
propósito de desvinculá-las de sua natureza ilícita (fl. 3.253).
Registra que saques em espécie e depósitos fracionados, realizados logo
após os repasses à empresa São Bento em benefício de Renato de Sousa Ramos e
terceiros vinculados, configuram atos de ocultação e dissimulação aptos a caracterizar
o tipo plurinuclear da lavagem de capitais (fls.
).
3.253/3.255
Impugna a dosimetria da pena aduzindo que a pena-base de Damiao
Cavalcanti foi indevidamente reduzida, em razão do afastamento equivocado da
culpabilidade e da ausência de valoração negativa das circunstâncias do crime,
fundamentos que, afirma, deveriam igualmente alcançar o corréu Jose Gil. Requer,
assim, a majoração das penas-base com fundamento na culpabilidade e circunstâncias
do crime (fls.
).
3.255/3.259
Por fim, sustenta a necessidade de reconhecimento do concurso material
entre as duas fraudes previstas no
da
por se referirem a
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
licitações distintas, com objetos, fontes de recursos e datas diversas, circunstância que
afastaria a tese de crime único (fls.
).
3.259/3.260
Contrarrazões apresentadas (fls.
e
), os recursos
3.291/3.305
3.316/3.320
foram admitidos na origem (fls. 3.324 e 3.364).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo não conhecimento do recurso especial de Laurentino Caetano
Miranda, e, quanto ao recurso do
Federal, pelo conhecimento parcial e
Parquet
provimento na parte conhecida, para valorar negativamente a culpabilidade de Damiao
Cavalcanti dos Santos e exasperar a pena-base (fls.
).
3.410/3.433
É o relatório.
VOTO
Os recursos merecem ser conhecidos, pois preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade.
Analiso, primeiramente, o recurso especial de Laurentino Caetano Miranda.
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

A irresignação merece acolhimento.
A pena imposta ao recorrente foi fixada considerando, na primeira fase da
dosimetria, apenas as consequências do delito como circunstância judicial
desfavorável.
O acórdão entendeu que tais consequências se revelaram negativas porque
a conduta permitiu a celebração de um contrato de R$ 500.134,77 (quinhentos mil,
cento e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) com uma empresa
supostamente fictícia, sem que fosse efetivamente obtida a melhor proposta para o
, reputando idônea essa motivação (fls. 3.067 e 3.170).
Poder Público
Ocorre que a utilização de empresa fictícia constitui, precisamente, o
expediente fraudulento necessário para a configuração do núcleo do tipo do
da
art. 90
(
Lei n. 8.666/1993
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
). Sendo elementar do crime, sua utilização para agravar a pena-base
expediente
configura indevido
.
bis in idem
De igual modo, o prejuízo à obtenção da "melhor proposta" traduz o
resultado natural e esperado da própria frustração do caráter competitivo do certame.
O intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto é o elemento
subjetivo do tipo; assim, a perda da proposta mais vantajosa é efeito ínsito à
consumação delitiva, não autorizando a majoração da sanção sem a demonstração de
desdobramentos extraordinários que transbordem a previsão típica.
Por fim, o valor do contrato (R$ 500.134,77) aparece vinculado diretamente
à formulação da avença, que é a materialização da adjudicação prevista na norma
incriminadora. Sem a demonstração de que tal montante seja exorbitante em relação à
realidade do objeto licitado, sua utilização para elevar a pena-base penaliza o agente
duas vezes pelo mesmo fato que sustenta a tipicidade.
Portanto, a fundamentação adotada utilizou elementos integrantes da
tipicidade e resultados inerentes ao crime para exasperar a pena-base, violando o
do Código Penal e o princípio do
.
art. 59
non bis in idem
Na mesma linha: AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.850.898/MT,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
13/8/2021;
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.776.680/MG,
DJe de
e HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
11/2/2020,
21/2/2020
167.822/SP,
julgado em
DJe de
6/9/2011,
26/9/2011.
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

Nesse contexto, necessário o decote do referido vetor e o refazimento da
dosimetria.
Na primeira fase, diante do afastamento da única circunstância judicial
negativada na origem,
-se a pena-base de 2 anos e 3 meses de detenção para o
reduz
mínimo legal de 2 anos de detenção e multa de R$ 10.000,00 (art. 99, § 1o, da
, pena esta que se torna definitiva à míngua de circunstâncias
Lei n. 8.666/1993)
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de
pena, mantidos os demais termos da condenação.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos
art. 580
do julgado aos corréus Damiao Cavalcanti dos Santos e Jose Gil Mota Tito,
redimensionando as penas a eles aplicadas em 2 anos de detenção e multa de R$
10.000,00, mantidos os demais termos de suas condenações.
Passo à análise do recurso ministerial.
As pretensões recursais concernentes ao restabelecimento da condenação
pelos crimes de desvio de verbas públicas (art. 1o, I, do Decreto-
e de
Lei n. 201/1967)
lavagem de capitais (art. 1o da
não admitem conhecimento.
Lei n. 9.613/1998)
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela absolvição dos réus Damiao Cavalcanti dos Santos, Renato de Sousa
Ramos e Jose Gil Mota Tito por entender que não houve comprovação cabal de desvio
ou apropriação de recursos em proveito próprio ou de terceiros.
Consignou-se que a não entrega total da obra revelou má gestão, mas que
as verbas federais foram integralmente aplicadas no objeto conveniado, sem provas de
locupletamento ilícito. Confira-se (fls.
):
3.059/3.060 O fato de o objeto do convênio ser
indivisível não afasta o ônus da acusação de descrever, na denúncia, a efetiva
apropriação ou o desvio da verba pública. A não entrega da obra revela, por óbvio,
uma má gestão do dinheiro público, mas não necessariamente o desvio ou apropriação
dos recursos. O que se depreende da denúncia é que o município não alocou recursos
próprios em quantidade suficiente para assegurar o pagamento de todas as etapas
necessárias à integral execução do contrato, mas que a verba federal oriunda do
FNDE restou integralmente aplicada no objeto do convênio, sem que tenha existido, na
hipótese, apropriação ou desvio de recursos públicos. Não há qualquer comprovação,
mesmo que mínima, de que os recursos depositados na conta dos sentenciados e,
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

esporadicamente na de pessoas de sua inteira confiança, não tenham sido
inteiramente utilizados na edificação da obra não podendo, por absoluta ausência de
provas, prosperar a tese de apropriação ou desvio em proveito próprio, ou de terceiros.
Assim, para alterar tal conclusão e acolher a tese ministerial de suficiência
probatória do dolo e do prejuízo, seria imprescindível o reexame minucioso de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
A propósito: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.067.920/RO,
Paciornik,
Quinta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

19/2/2025,

24/2/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.546.596/PI,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro Joel
27/11/2024,
6/12/2024;
REsp n. 2.067.920/RO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
19/2/2025,
24/2/2025;
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.026.540/PB,
DJe de
15/3/2018,
27/3/2018.
Em relação ao
do Código Penal, alega o requerente que o Tribunal
art. 59
de origem se equivocou ao afastar a valoração negativa da culpabilidade de Damião
(fl. 3.257).
Cavalcanti dos Santos
Contudo, o Tribunal de origem não errou ao afastar a valoração negativa da
culpabilidade. A análise dessa circunstância judicial deve observar se a conduta do
agente revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente previsto no tipo
penal, o que justificaria o incremento da pena-base além do mínimo legal.
No caso, a atuação do réu Damiao não extrapola os limites da própria
descrição típica do
da
Conforme assentado no acórdão
art. 90
Lei n. 8.666/1993.
recorrido, sua participação consistiu em disponibilizar a empresa sobre a qual detinha
controle formal, conferindo aparência de legitimidade ao procedimento licitatório
previamente ajustado, além de praticar atos no curso da tomada de preços que
viabilizaram o resultado já previamente combinado. Tais condutas, embora impróprias,
correspondem exatamente ao modo de execução inerente ao delito, não revelando
especial censurabilidade além daquela já considerada pelo legislador.
Importa destacar que, embora em algumas hipóteses seja possível negativar
a culpabilidade quando o agente exerce posição de comando ou ostenta papel de
liderança capaz de potencializar o desvalor da conduta, essa circunstância não se
. Sua condição de representante formal da empresa não
verifica em relação a Damiao
se traduzia, no contexto fático delineado, em posição de destaque ou domínio da
dinâmica criminosa, mas apenas no papel instrumental necessário para a
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

concretização do ajuste fraudulento previamente arquitetado por outros envolvidos.
Não houve, na valoração da referida circunstância judicial, demonstração de que
detivesse ascendência, capacidade decisória ampliada ou qualquer protagonismo que
pudesse justificar maior reprovação.
Assim, ausente elemento concreto que indique grau de culpabilidade
superior ao inerente ao próprio tipo penal, mostra-se correta a conclusão do Tribunal
de origem no sentido de que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, não
havendo fundamento idôneo para sua elevação. Mantém-se, pois, a exclusão do
incremento aplicado na sentença quanto a essa circunstância judicial.
Ilustrando esse entendimento: HC n.
relator Ministro Nefi
526.535/RJ,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e HC n.
23/6/2020,
5/8/2020;
529.593/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
29/6/2020.
No tocante ao pleito de elevação da pena-base de Jose Gil Mota Tito para
patamar superior ao fixado na sentença e mantido pelo acórdão recorrido (fl. 3.259),
verifica-se que o recurso especial se limita a alegar, de forma genérica, violação do
do Código Penal, sem expor fundamentos específicos, objetivos e
art. 59
individualizados que demonstrem de que maneira teria ocorrido a suposta ilegalidade.
A ausência de motivação adequada impede a exata compreensão da
controvérsia, circunstância que atrai a incidência da
Nesse sentido,
Súmula 284/STF.
confiram-se, entre outros, o AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.724.357/AP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e o AgRg no
11/2/2025,
19/2/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.271.017/SP,
DJEN de 16/12/2024.
A insurgência relativa à valoração negativa das circunstâncias do crime para
os réus Damiao Cavalcanti dos Santos e Jose Gil Mota Tito carece de
prequestionamento. A tese de que a utilização de documentos falsos justificaria a
exasperação da pena-base não foi objeto de debate pela Corte de origem, nem mesmo
após a oposição de embargos de declaração, sem que o recorrente alegasse violação
do
do Código de Processo Penal no ponto. Incide, pois, a
art. 619
Súmula 211/STJ.
A esse respeito: AgRg nos EDcl no
Ministro
AREsp n. 1.619.760/PE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AgRg nos EDcl no
18/3/2024;
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 1.932.846/SP,
TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg no
Ministro
18/8/2023;
AREsp n. 2.137.846/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/3/2023.
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

Por fim, no que tange ao reconhecimento do concurso material entre os dois
crimes de fraude em licitação (art. 90 da
, o recurso também esbarra
Lei n. 8.666/1993)
no óbice da Súmula 7/STJ.
O acórdão recorrido afastou a regra do
do Código Penal por
art. 69
considerar que as fraudes foram perpetradas sob um contexto único de atuação,
confundindo-se a empresa e o método de desvio (fl. 3.018): Não obstante serem dois
fatos (duas licitações), deixo de aplicar o concurso material, haja vista as fraudes terem
sido perpetradas sob contexto único de atuação, confundindo-se assim a empresa e o
.
método de desvio dos recursos
Modificar o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer
desígnios autônomos ou multiplicidade de condutas demandaria, necessariamente, o
revolvimento de elementos fáticos, o que atrai a incidência da
(AgRg no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.569.319/RN,
em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Por todo o exposto,
ao recurso especial de Laurentino
dou provimento
Caetano Miranda para reduzir a pena do
da
na forma acima
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
estabelecida, com
aos corréus Damiao Cavalcanti dos Santos e
efeitos extensivos
Jose Gil Mota Tito, nos termos deste julgado.
do recurso
Conheço parcialmente
especial do Ministério Público Federal e, nessa extensão,
-lhe
.
nego
provimento Dê-se
imediata ciência ao Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA55739816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: 2005cf84-a1be-476c-86a5-2a3c069d8888

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2023/0405379-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.108.505 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019374520164058201 08006288220184058201 1240000022142
124000002214201356 19374520164058201 8006288220184058201
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LAURENTINO CAETANO MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE GIL MOTA TITO
RECORRIDO
: DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: RENATO DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO
: EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA - PB010209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GILVAN BARBOSA TITO
CORRÉU
: MARDEN ROMULO LIMA MOTA
CORRÉU
: DINART MOREIRA E SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário de
Laurentino Caetano Miranda, com efeitos extensivos aos corréus Damiao Cavalcanti dos
Santos e Jose Gil Mota Tito e conheceu parcialmente do recurso especial do Ministério
Público Federal e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485845818803605@
2023/0405379-4 - REsp 2108505
Documento eletrônico VDA55706674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: D3472697-6E16-4328-8775-A83BFE842C10